Tribunal: TJPA
Processo: 0801789-32.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801789-32.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: ATAIDE CORREA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo Interno na Apelação Cível. Rateio de precatórios do FUNDEF. Professor municipalizado. Exercício comprovado no magistério municipal. Preclusão administrativa e ausência de cadastramento que não impedem a análise judicial. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito do autor, servidor estadual municipalizado, ao recebimento proporcional do rateio de valores oriundos dos precatórios do FUNDEF, em razão do exercício de funções docentes em escola municipal.

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o vínculo funcional com o Estado, em contexto de municipalização do ensino, exclui o servidor do rateio do FUNDEF pago pelo município; e (ii) se a ausência de habilitação administrativa inviabiliza o reconhecimento judicial do direito ao benefício.

3. Comprovado o exercício do magistério em escola municipal, impõe-se o reconhecimento do direito ao rateio, independentemente da origem do vínculo funcional, conforme o princípio da primazia da realidade e da jurisprudência consolidada sobre a atuação dos professores municipalizados.

4. A ausência de habilitação em procedimento administrativo não impede a atuação jurisdicional, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88, sobretudo quando presentes os requisitos legais objetivos que amparam o direito ao benefício, afastando a tese de preclusão administrativa.

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu o direito ao rateio.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.325/2022; Lei Municipal nº 371/2021, art. 4º, § 2º, alínea “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nºs 0802049-12.2022.8.14.0012, 0802233-65.2022.8.14.0012, e 0000822-74.2009.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/05/2025 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra a decisão monocrática de minha relatoria (Id. [...]), que conheceu da apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da ação de indenização ajuizada por ATAÍDE CORRÊA SOUZA.

A insurgência recursal sustenta, em suma, que: (i) o agravado, embora servidor público estadual, exerceu suas atividades em escolas municipalizadas, remunerado com recursos do FUNDEF, mas não teria direito ao rateio do precatório em virtude da inexistência de vínculo formal com o Município de Cametá; (ii) o servidor não teria se habilitado dentro do prazo previsto em edital específico, promovido pela Comissão Intersetorial instituída pelo ente municipal; e (iii) que a regulamentação municipal do rateio está em consonância com a legislação vigente à época do pagamento, notadamente as Leis Municipais nºs 371/2021, 396/2022 e 397/2022, bem como com a EC nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.057/2020.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença mantendo a sentença, a qual reconheceu o direito do autor, quanto ao rateio dos valores de precatórios do FUNDEF, considerando o vínculo comprovado com o magistério municipal durante o período de competência do fundo.

1. Direito ao Rateio dos Valores do FUNDEF

Primeiramente, a decisão apoia-se nos critérios de elegibilidade estabelecidos pela Lei Municipal nº 371/2021, com alterações pela Lei nº 396/2022, que determina que o rateio do FUNDEF deve ser direcionado exclusivamente aos servidores que comprovem exercício efetivo nas escolas municipais e preencham os requisitos definidos pela legislação local. Assim, a decisão respeita o princípio da legalidade ao assegurar que o benefício seja concedido apenas aos profissionais que se enquadram nos critérios previstos.

Além disso, a manutenção da decisão preserva o princípio da isonomia, ao restringir o rateio aos servidores que atenderam às condições impostas pela legislação. Permitir o rateio para aqueles que não comprovam atuação direta no magistério municipal ampliaria indevidamente o alcance do benefício, gerando tratamento desigual entre os servidores e comprometendo os recursos destinados aos profissionais que efetivamente atuaram no município durante o período de competência do fundo.

A decisão também está em linha com o entendimento jurisprudencial de que benefícios específicos, como o rateio dos precatórios do FUNDEF, devem ser interpretados de forma restritiva, evitando a ampliação indevida do alcance da lei e assegurando que os recursos cumpram sua finalidade de valorização dos profissionais diretamente vinculados ao magistério municipal. O vínculo com o magistério municipal, isoladamente, não é suficiente para assegurar o direito ao rateio, sendo imprescindível a comprovação documental do exercício de funções no sistema municipal de ensino, conforme exige a decisão.

A jurisprudência do TJPA pacificou esse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, § 1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 - grifei)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. VERBAS NÃO REPASSADAS POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem. 3. conforme consta do contexto probatório, o Estado logrou êxito em comprovar que fez o repasse das verbas destinadas à remuneração do FUNDEF, segundo consta dos termos do Convenio e das notas de empenho, as quais demonstram os valores advindos do Estado, contudo, não se evidencia que tais valores tenham sido repassados à recorrente, servidora estadual sob Gerencia Administrativa da Prefeitura Municipal de Cametá. 4. Não havendo provas quanto ao pagamento das verbas devidas, há de ser mantida a sentença a quo sob risco de se chancelar locupletamento ilícito por parte do poder público. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008227420098140012 21591606, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Adicionalmente, a decisão monocrática reforça que a parte autora apresentou documentação suficiente que comprove a lotação em escola municipal durante o período correspondente ao fundo, requisito fundamental para a concessão do benefício.

Por fim, o convênio entre o Estado do Pará e o Município de Cametá, mencionado na decisão, transferiu a responsabilidade pelo pagamento dos professores ao município apenas após um período de transição, o que reforça a necessidade de observância dos critérios definidos pelo município para o rateio dos valores do FUNDEF. Apenas aqueles profissionais que estavam diretamente vinculados ao sistema municipal de ensino no período de competência são elegíveis, conforme os critérios locais.

Dessa forma, a decisão monocrática respeita os princípios da legalidade, isonomia e responsabilidade, além de estar em harmonia com a legislação e a finalidade do FUNDEF, justificando plenamente a sua manutenção.

2. Princípios da Isonomia e Valorização do Magistério

A manutenção da decisão preserva o princípio da isonomia, ao restringir o rateio aos servidores que atenderam às condições impostas pela legislação. Permitir o rateio para aqueles que não comprovam atuação direta no magistério municipal ampliaria indevidamente o alcance do benefício, gerando tratamento desigual entre os servidores e comprometendo os recursos destinados aos profissionais que efetivamente atuaram no município durante o período de competência do fundo.

A interpretação restritiva dos benefícios como o rateio do FUNDEF, conforme adotado pela jurisprudência, assegura que os recursos cumpram sua finalidade de valorização dos profissionais diretamente vinculados ao magistério municipal.

O vínculo com o magistério municipal, isoladamente, não é suficiente para assegurar o direito ao rateio, sendo imprescindível a comprovação documental do exercício de funções no sistema municipal de ensino, conforme exige a decisão.

3. Princípio da Legalidade e Ato Jurídico Perfeito

O agravante alega que a decisão violaria o princípio da legalidade ao modificar ato administrativo que excluiu certos profissionais do rateio. Contudo, o direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF resulta do cumprimento da legislação educacional e da comprovação de atuação no magistério no período de competência. A decisão agravada respeita o ato jurídico perfeito e está em consonância com a finalidade do FUNDEF, que visa a valorização dos profissionais de educação que efetivamente contribuíram com a rede municipal.

4. Preclusão administrativa

Quanto à alegada preclusão administrativa, convém destacar que, à luz do princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, eventual perda de prazo em sede administrativa não inviabiliza a atuação jurisdicional, que se rege por regras próprias quanto à constituição, extinção e reconhecimento de direitos.

Cumpre ainda salientar que a Lei Federal nº 14.325/2022, ao regulamentar a destinação dos recursos oriundos dos precatórios do FUNDEF, não exige, como condição para o recebimento do abono, o prévio cadastramento em procedimento administrativo, de modo que a ausência de habilitação não pode ser erigida como obstáculo absoluto ao direito material do servidor.

No caso dos autos, o apelado apresentou documentação que comprova o vínculo funcional com a Secretaria Municipal de Educação de Cametá, tendo exercido a função de professor entre os anos de 1997 e 1999. Dessa forma, enquadra-se nos critérios legais e faz jus ao recebimento proporcional dos valores decorrentes do precatório do FUNDEF, sendo indevida a exclusão com fundamento meramente formal.

A alegação do Município de que os valores já foram integralmente distribuídos não possui o condão de afastar o direito subjetivo de servidor que preenche os requisitos legais para percepção do abono, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da moralidade administrativa.

Ademais, impedir o acesso do servidor a verba que lhe é legalmente devida, sob o argumento da ausência de habilitação prévia, configura hipótese de enriquecimento ilícito por parte da Administração, vedado expressamente pelo ordenamento jurídico.

Por fim, nos termos da alínea “b” do § 2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, o direito ao rateio é assegurado aos servidores inativos que tenham desempenhado atividades docentes por, no mínimo, um ano em escolas da rede municipal de ensino no período compreendido entre janeiro de 1998 e dezembro de 2006, critério que o apelado comprovadamente atende, razão pela qual é legítima a sua inclusão no rateio dos recursos do precatório do FUNDEF.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025